Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-05.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700132-05.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE SILVA MARTINS AGRAVADO: PEDRO CAMARA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GISELLE SILVA MARTINS em face de PEDRO CAMARA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em Cumprimento de Sentença (n. 0708439-09.2022.8.07.0004), indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Petições ID262639839 Requer a parte devedora Giselle Silva Martins, através da impugnação ID262639839, a concessão de tutela de urgência para liberação de valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, que se originaram dos autos supra. Anexa cópias de extratos que são indícios que houveram bloqueios oriundos dos presentes autos. Alega nulidade de citação, tendo em vista que o AR juntado aos autos que comprovaria o ato citatório, foi assinado por outra pessoa, sendo nula a citação e todos os atos posteriores que culminaram em sua inclusão no pólo passívo da ação, portanto nulos os bloqueios efetivados Apertado relatório decido. Para a concessão da tutela de urgência o art. 300 do CPC que rege a matéria exiga a combinação de dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o risco da demora. Nesse diapasão vejo ausente a probabilidade do direito. A nulidade de citação do modo que se apresenta, deverá provada por outros elementos que não a simples afirmativa da parte, principalmente a dilação probatória. Do exposto, ausente um dos requisitos, indefiro a tutela de urgência. À secretaria para anexar a resposta SISBAJUD. Após, ouça-se a parte credora. A Agravante aduz que a sua citação é nula porque ocorreu exclusivamente via postal e porque o Aviso de Recebimento não foi por ela assinado. Sustenta que há divergência entre a assinatura constante do AR e a sua grafia, conforme os seus documentos de identificação. Defende que a citação pelo correio somente se aperfeiçoaria com a entrega da correspondência à citanda. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os atos executórios e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC. Na hipótese, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. A Agravante não nega que o mandado de citação tenha sido entregue em seu endereço, mas apenas contesta a assinatura de recebimento. Nesse contexto, e na estreita via da presente sede, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, na medida em que, por força do art. art. 248, §1o do CPC, é válida a citação realizada via postal e mediante a assinatura colhida pelo carteiro. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 17:49:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador